Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700822-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: REGINALDO DE SOUZA JUNIOR, JOSE DOS SANTOS, NILDE SOARES COSTA SANTOS D E S P A C H O Dê-se vista aos apelados para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 24894143 e documentos acostados pela CAESB nos Ids 24894144 e seguintes. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator